Tribunal: TJDFT
Processo: 0720298-81.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Processo : 0720298-81.2020.8.07.0007 DECISÃO O requerimento de gratuidade de justiça pressupõe que venha aos autos a declaração de pobreza firmada pelo próprio interessado ou por procurador com poderes especiais para o ato de firmar declaração de pobreza, nos termos do art. 1o, caput, da Lei no 7.115/83 e art. 105 do CPC. Os apelantes requereram a gratuidade de justiça, sem instruir o pedido com a declaração de pobreza. Intimados para a juntada do documento de hipossuficiência, ou da procuração conferida ao seu advogado, contendo poderes especiais para o ato de firmar declaração de pobreza em nome do postulante, deixaram transcorrer in albis o prazo (ids. 40097926 e 40098175). Ante o exposto, indefiro a concessão do benefício e determino o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 22 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator